Tribunal: TJMT
Processo: 1034371-78.2023.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034371-78.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEANDRO MAIA DOS SANTOS FILHO - CPF: 065.823.451-09 (APELADO), MARCOS ANDRE MARQUES DA SILVA - CPF: 694.302.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN ESTEVES SOUZA - CPF: 046.233.071-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA FRANCISCA MACIEL - CPF: 514.151.601-63 (VÍTIMA), FABIO RODRIGUES DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 942.518.431-34 (VÍTIMA), THALIS AUGUSTO MACIEL - CPF: 051.501.871-60 (VÍTIMA), EVELYN CAMILA MACIEL - CPF: 039.033.371-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO MAIA DOS SANTOS FILHO - CPF: 065.823.451-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1034371-78.2023.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LEANDRO MAIA DOS SANTOS FILHO

APELADO: LEANDRO MAIA DOS SANTOS FILHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, C/C O § 2º-A, INCISO I E ART. 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI N. 10.823/2006 ­ – POSSIBILIDADE – CONDUTA AUTÔNOMA – AQUISIÇÃO DO ARMAMENTO EM MOMENTO ANTERIOR AOS CRIMES PATRIMONIAIS PARA FINALIDADE DISTINTA COMPROVADA –
RECURSO DA DEFESA
– RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO ENTRE O ROUBO E A EXTORSÃO OU DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – INVIABILIDADE – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS EXPOSTA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM RELAÇÃO À ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 61, INCISO II, ALIENA ‘H’, DO CÓDIGO PENAL – CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NO ACRÉSCIMO – PENA DE MULTA – AJUSTE IMPOSITIVO –
RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDOS
E
PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA
.

“Na hipótese em análise, não se aplica o princípio da consunção, de forma que a conduta de portar ilegalmente arma de fogo não pode ser absorvida pelo crime de roubo, na medida em que se tratam de crimes autônomos e independentes, cujos objetos jurídicos são distintos - quanto ao crime de roubo: o patrimônio, a integridade jurídica e a liberdade do indivíduo e, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo: a segurança pública e a paz social -, com diferenças quanto à natureza jurídica de cada um, sendo o primeiro material, de perigo concreto, e o segundo formal, de perigo abstrato”
(STJ, HC n. 494.860/SP).

“Incabível o reconhecimento do crime único, pois, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático. Precedentes (AgRg no AREsp n. 1.930.118/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022)”
(STJ, AgRg no HC n. 758.667/RJ).

“Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, porque de espécies diferentes, não sendo, de igual modo, possível reconhecer o concurso formal de crimes”
(STJ, AgRg no HC n. 756.355/SP).

“As instâncias ordinárias destacaram, fundamentadamente, que houve restrição de liberdade da vítima por aproximadamente 30 (trinta) a 40 (quarenta) minutos, o que é suficiente para fazer incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal – CP”
(STJ, AgRg no HC n. 841.434/SC).

“De acordo

com a jurisprudência desta Corte de Justiça, bem como a do Supremo Tribunal Federal, a confissão espontânea está ligada à personalidade do agente (EREsp n. 1.154.752/RS, Terceira Seção, Relator Ministro SEBASTIAO REIS JUNIOR, DJe 4/9/2012 e HC N. 101.909, Relator Ministro AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe 19/6/2012). Por sua vez, a agravante do art. 61, II, "h", do CP diz respeito à circunstância subjetiva da vítima (HC n. 299.760/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 29/8/2016), não possuindo, portanto, nenhum elemento preponderante previsto no art. 67 do CP (motivos determinantes do crime, personalidade do agente e reincidência)”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.864.871/SP).

“No que se refere à terceira etapa do procedimento dosimétrico, o Magistrado procedeu ao aumento da pena em 1/2, conforme a dicção do art. 158, § 1º, do CP, por se tratar de crime praticado em concurso de agentes e mediante o emprego de armas de fogo, ou seja, por restarem configuradas ambas as hipóteses previstas pelo legislador para a incidência da referida causa de aumento, circunstâncias concretas que afastam a possibilidade de redução do patamar de aumento para o mínimo legal de 1/3”
(STJ, HC n. 411.765/SP).

“O procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1034371-78.2023.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LEANDRO MAIA DOS SANTOS FILHO

APELADO: LEANDRO MAIA DOS SANTOS FILHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal contra sentença que condenou Leandro Maia dos Santos Filho à pena de 17 (dezessete) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 163 (cento e sessenta e três) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º, incisos II e V, c/c o § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70 (quatro vítima) e ao art. 158, § 1º, do Código Penal, em concurso material (roubo majorado pelo concurso de pessoas, pelo uso de restrição de liberdade das vítimas e com uso de arma de fogo, extorsão majorada pelo concurso de pessoas e com uso de arma de fogo).

Em suas razões, o Ministério Público assevera que o réu deve ser condenado no crime do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, pois restou demonstrado que “a
arma de fogo foi comprada [por ele]
em data anterior ao crime de roubo, na cidade de Cuiabá, com a finalidade de se proteger. Tem-se que a utilização da arma de fogo no crime patrimonial foi por mera ocasião, o que, por si só, demonstra o desígnio autônomo, isto é, o réu já portava arma de fogo e resolveu utilizá-la no crime patrimonial
” (
Id.
203495300 - pág. 1-7).

Leandro também insurge, aduzindo que: 1) o roubo e extorsão “
ocorreram no mesmo contexto
”; 2) na “
hipótese de não acolhimento da tese de configuração de crime único, que seja reformada a sentença e reconhecido o concurso formal entre os crimes de roubo circunstanciado e extorsão majorada
”; 3) “
a defesa entende que a culpabilidade [do roubo] não extrapolou a normalidade do tipo penal em questão, porquanto depreende-se do apurado nos autos que as vítimas permaneceram sob o domínio dos autores do delito apenas por tempo suficiente para a subtração dos bens”
; 4) “
a atenuante da confissão espontânea deve preponderar em relação a agravante do art. 61, II, “h” (vítima criança), do CP
”; 5) na extorsão, “
ao aplicar a fração máxima de metade, a sentença fez mera menção ao número de majorantes e, além disso, utilizou critérios ínsitos ao próprio tipo penal para recrudescer a reprimenda
”: 6) a pena de multa é desproporcional à privativa de liberdade Id. 203495305 - pág. 1-22).

Contrarrazões no Id.
203495308 - pág. 1-8 e 203495311 - pág. 1-10.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo provimento do apelo ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.
208304681 - pág. 1-9).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1034371-78.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes de roubo majorado, extorsão e de posse ou porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida e encontra-se vazada nos seguintes termos:

1º FATO – ROUBO MAJORADO

Consta dos autos, que no dia 05 de outubro de 2023, por volta das 13h00min, em residência particular, situada na Avenida das Perdizes, 1787, bairro Parque Universitário, em Rondonópolis, o denunciado
Leandro
Maia dos Santos Filho, agindo em
concurso de agentes
com um indivíduo não identificado, com
emprego de arma de fogo
e
restrição de liberdade
, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente em: 01 (uma) caminhonete Ford Ranger 2.2, placa RAN3499, avaliada em R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais), 01 (uma) televisão de 70”, avaliada em R$ 6.000, 00 (seis mil reais), 01 (uma) televisão de 42”, avaliada em R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), e 01 (uma) corrente de ouro e perfumes, em prejuízo de
Fábio Rodrigues dos Santos Gonçalves
; 01 (um) celular Samsung, modelo S20, avaliado em R$, 01 (uma) corrente, 01 (uma) aliança e 01 (aparador de aliança), em prejuízo da vítima
Evelyn Camila Maciel
, 01 (um) celular Samsung, em prejuízo da vítima
Célia Arruda Maciel
; 01 (um) celular Samsung, de cor azul, 01 (uma) motocicleta Honda Nx-4 Falcon, placa KAR4l13, avaliada em R$14.000,00 (quatorze mil reais), em prejuízo da vítima
Thalis Augusto Maciel.

2º FATO – EXTORSÃO MAJORADA

No mesmo período e local sobredito, o denunciado
Leandro
Maia dos Santos Filho, com consciência e vontade, agindo em
concurso de agentes
, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo
, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, constrangeu as vítimas
Fábio Rodrigues dos Santos Gonçalves
e
Thalis Augusto Maciel
a realizarem transferência bancária.

3º FATO – FATO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA

Outrossim, na mesma data, nesta urbe, o denunciado
Leandro
Maia dos Santos Filho portou uma arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver calibre .38, com a numeração raspada, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia e horário supramencionados, o denunciado, junto com mais um indivíduo não identificado, invadiu a residência das vítimas, e, mediante emprego de arma de fogo, abordou primeiro a vítima
Thalis
, além de uma criança de apenas 6 (seis) anos de idade.

Na sequência, o denunciado abordou as demais vítimas –
Fábio, Evelyn
e
Célia –
e, então, todos foram arramados, oportunidade em que o denunciado e seu comparsa constrangeram as vítimas
Fábio
e
Thalis
a abrirem seus aplicativos bancários, obtendo aproximadamente R$14.000,00 (quatorze mil reais) de vantagem, mediante transferência via
pix
.

Ato contínuo, o denunciado e o coautor passaram a vasculhar a residência em busca de um suposto cofre, a todo momento proferindo graves ameaças às vítimas, especialmente à criança de tenra idade.

Após subjugarem as vítimas por aproximadamente duas horas, tempo superior ao necessário para a consumação dos crimes, os implicados deixaram a residência subtraindo os itens relacionados acima, sendo importante mencionar que o denunciado saiu conduzindo a caminhonete de
Fábio
e seu comparsa conduzindo a motocicleta de
Thalis
.

Logo após a consumação dos crimes, a polícia militar foi acionada e, em diligências, conseguiu capturar o denunciado no bairro Mathias Neves, ainda no interior da caminhonete roubada, onde também foram localizados os demais itens subtraídos, com exceção das correntes e anéis de ouro, remanescendo um prejuízo de aproximadamente R$20.000,00 (vinte mil reais), além do decorrente do crime de extorsão.

Com o denunciado foi localizado também um revólver calibre .38, com numeração raspada, contendo três munições intactas.

Na mesma data outra guarnição da Polícia localizou a motocicleta Honda Falcon, placa KAR4I13, sendo conduzida pelo coautor, o qual empreendeu fuga, restando impossibilitado a sua detenção e identificação. [...] (ID 131667643) [...]
(Id.
203495240 - pág. 1-4).

A ação penal foi julgada
parcialmente
procedente e o réu absolvido da conduta descrita no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, pois o magistrado sentenciante “
aplicou o princípio da consunção entre os crimes
” (Id.
203495283 - pág. 1-25
).

O recurso da acusação deve ser provido.

Não há dúvida que o réu cometeu os crimes de roubo e de extorsão. A prova testemunhal produzida, somada à confissão do réu, espanca qualquer dúvida nesse sentido.

Apesar de utilizada na consecução dos delitos patrimoniais, o conjunto probatório demonstra que a arma de fogo foi adquirida por Leandro em
momento anterior
, para
propósito distinto
.

Ao ser indagado a respeito, Leandro explicou para o Promotor de Justiça:
“e
ssa arma aí
eu comprei em Cuiabá, tem um parente meu lá, fui lá comprei
e desci de lá para cá, mas isso aí
não era para fazer assalto não, era só para minha integridade mesmo
”.

Além disso, assegurou que quando a adquiriu ‘
já estava com a numeração raspada’
(Id. 203495274 - pág. 5).

Consoante reiterada jurisprudência,
“[...] na hipótese em análise, não se aplica o princípio da consunção, de forma que a conduta de portar ilegalmente arma de fogo não pode ser absorvida pelo crime de roubo, na medida em que se tratam de crimes autônomos e independentes, cujos objetos jurídicos são distintos - quanto ao crime de roubo: o patrimônio, a integridade jurídica e a liberdade do indivíduo e, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo: a segurança pública e a paz social -, com diferenças quanto à natureza jurídica de cada um, sendo o primeiro material, de perigo concreto, e o segundo formal, de perigo abstrato” [...]
(STJ, HC n. 494.860/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 20/5/2019).

Destarte, por ausência de liame subjetivo entre as condutas, a condenação do réu nas penas do art. 16,
§1º, inciso IV, da Lei n 10.826/03 é impositiva:

[...] Não há falar em absorção do crime de posse ilegal de arma de fogo pelo delito de roubo quando há provas que evidenciam que as condutas ocorreram em contextos fáticos distintos, tratando-se, portanto, de infrações autônomas. Para a caracterização do delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada é desnecessário que a raspagem procedida suprima o sinal identificador, bastando que dificulte ou torne impossível a leitura dos caracteres alfanuméricos a olho nu. [...]
(TJ/MT, N.U 0009219-40.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

[...] Se os delitos de porte de arma de fogo e roubo majorado ocorreram em contextos distintos, datas e localidades diferentes, incabível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes
. (TJ/MT, N.U 0007038-56.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022).

De outro giro, não é viável reconhecer o crime único entre o roubo e a extorsão, muito menos afastar o concurso material entre eles (CP, art. 69)

In casu
, além de subtrair vários itens – inclusive veículos – que pertenciam às vítimas, elas foram obrigadas a realizar transferências bancárias, via pix, que totalizaram R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Saliento que é
“[...] incabível o reconhecimento do crime único, pois, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático. Precedentes (AgRg no AREsp n. 1.930.118/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022) [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 758.667/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

Além disso, “
conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, porque de espécies diferentes, não sendo, de igual modo, possível reconhecer o concurso formal de crimes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 756.355/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

Cito ainda os seguintes julgados:

[...] Não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, devendo incidir, obrigatoriamente, a regra do concurso formal de crimes. Na hipótese em que a vítima tem seu patrimônio subtraído e, em seguida, é coagida a fornecer o cartão bancário ou realizar transferências, configura dois crimes autônomos (roubo e extorsão), em concurso material. Inviável reconhecer a prática de crime único, concurso formal ou continuidade delitiva, quando praticado crimes de roubo e extorsão, ainda que no mesmo contexto, sobretudo porque, apesar de delitos da mesma natureza, são de espécies distintas.
(TJ/MT, N.U 1019743-98.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

[...] Demonstrada a ocorrência de condutas distintas e sucessivas, praticadas com desígnios autônomos no mesmo contexto fático, não há como ser reconhecido o crime único, tampouco o concurso formal entre os delitos de extorsão majorada e roubo circunstanciado, uma vez que se trata de concurso material de crimes. [...]
(TJ/MT, N.U 0001391-48.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024).

A qualificadora do art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal – utilizada como fundamento para negativar a culpabilidade – tampouco pode ser excluída da condenação.

Na fase inquisitorial, Fábio Rodrigues dos Santos Gonçalves contou que, “
por volta das 11:20 horas, dois elementos, um armado com um revólver, adentraram a casa pelo portão, o qual estava um pouco aberto e anunciou o assalto
”, sendo que, junto com “
sua família, ficou refém dos suspeitos por aproximadamente duas horas”
(Id. 203495201 – pág. 1-2).

A duração do assalto restou confirmada na instrução processual. Como a vítima esclareceu, “
eles entraram aqui por volta de onze e meia mais ou menos e ficaram até em torno de uma hora, uma e cinco mais ou menos da tarde”
(Id. 203495261 - pág. 1 – relatório de mídias).

O depoimento de Thalis Augusto Maciel corrobora a informação de que os meliantes “
chegaram onze e pouquinho, onze e meia mais ou menos
” e ficaram na casa até “
uma hora mais ou menos”
(Id. 203495261 - pág. 1 – relatório de mídias).

Assim sendo, há provas bastante que a ação criminosa se prolongou por tempo juridicamente relevante, que supera o necessário para a consecução do delito.

No contexto, resta caracterizada a qualificadora:

[...] As instâncias ordinárias destacaram, fundamentadamente, que houve restrição de liberdade da vítima por aproximadamente 30 (trinta) a 40 (quarenta) minutos, o que é suficiente para fazer incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal - CP. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 841.434/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

[...] Também ressaltaram que o crime patrimonial perdurou por mais de uma hora, constatando-se, nesse contexto, que as vítimas permaneceram com suas liberdades privadas por tempo juridicamente relevante. [...]
(STJ, HC n. 386.326/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017).

No entanto, tem razão a defesa quando afirma que a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d) prepondera sobre a agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal (crime cometido contra criança).

De acordo “
com a jurisprudência desta Corte de Justiça, bem como a do Supremo Tribunal Federal,
a confissão espontânea está ligada à personalidade do agente
(EREsp n. 1.154.752/RS, Terceira Seção, Relator Ministro SEBASTIAO REIS JUNIOR, DJe 4/9/2012 e HC N. 101.909, Relator Ministro AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe 19/6/2012). Por sua vez,
a agravante do art. 61, II, "h", do CP diz respeito à circunstância subjetiva da vítima
(HC n. 299.760/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 29/8/2016),
não possuindo, portanto, nenhum elemento preponderante previsto no art. 67 do CP
(motivos determinantes do crime, personalidade do agente e reincidência). [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.864.871/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 14/5/2020).

Colaciono ainda os arestos transcritos:

[...] Ao entender preponderantes as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade sobre as agravantes de motivo fútil, de emboscada e contra maior de 60 anos, o Tribunal de origem agiu de acordo com a jurisprudência desta Corte, fato que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ ao caso. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 581.755/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 11/12/2015).

[...] Reconhecido o concurso entre a circunstância atenuante da confissão espontânea (de natureza subjetiva, relacionada à personalidade do agente) e a circunstância agravante referida no art. 61, II, h, do referido diploma – aplicável na hipótese de crime cometido contra idoso, maior de 60 (sessenta) anos, criança, enfermo ou mulher grávida (portanto, referente apenas à Vítima), a primeira deve preponderar sobre a segunda, por força do art. 67 do Código Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 1009964-46.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024).

No crime de extorsão, o magistrado sentenciante aplicou a causa de aumento de pena do art. 158, § 1º, do Código Penal, nos seguintes termos:

[...]

No caso inexistem causas de diminuição de pena, contudo, se encontra presente a causa de majoração de pena prevista no § 1°, do mencionado artigo, em suas duas figuras.

Considerando que o crime foi praticado com o emprego de armas de fogo e a participação pelo menos mais uma pessoa, no caso, o réu e seu comparsa, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, tendo em vista que, as vítimas Fábio e Thalis foram abordados pelo acusado, e posteriormente, constrangidos a realizar transferência bancárias via Pix.

Sendo assim, diante da pluralidade de figuras nesta majorante, aumento a pena pela 1/2, ficando ela em 06 (seis) anos de reclusão, que fica sendo a pena final. [...]
(Id. 203495274 - pág. 23).

O entendimento encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] No caso concreto a majoração da pena-base foi adequadamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar maior reprovabilidade da conduta do paciente, que na condição de advogado e utilizando-se desta, sob o argumento de que estava agindo a serviço do Estado, praticou o crime de extorsão. [...]
Na terceira fase, a quantidade de agentes - três - e a utilização de armas de fogo por dois deles, configuram justificativa suficiente para a escolha da fração de 1/2 (metade) para o aumento da pena
. [...]
(STJ, HC n. 450.314/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018).

[...] No que se refere à terceira etapa do procedimento dosimétrico, o Magistrado procedeu ao aumento da pena em 1/2, conforme a dicção do art. 158, § 1º, do CP, por se tratar de crime praticado em concurso de agentes e mediante o emprego de armas de fogo, ou seja,
por restarem configuradas ambas as hipóteses previstas pelo legislador para a incidência da referida causa de aumento, circunstâncias concretas que afastam a possibilidade de redução do patamar de aumento para o mínimo legal de 1/3
.
[...]
(STJ, HC n. 411.765/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 17/10/2017).

Desse modo, não há desproporcionalidade a ser corrigida.

Por fim, “
o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade [...]”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Passo à dosimetria.

I – Art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003

A culpabilidade é normal à espécie.

Não há antecedentes a serem considerados ou elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do réu.

Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são próprias do tipo penal infringido e o comportamento da vítima é neutro.

Assim, fixo a pena-base de
3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Reconheço a confissão (CP, art. 65, III, d) em benefício do réu, contudo, em atenção a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena não sofrerá alteração.

Não há agravantes, causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

II - Art. 157, § 2º, incisos II e V, c/c o § 2º-A, inciso I, do Código Penal

Mantenho a pena-base de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ante o deslocamento do concurso de pessoas e da restrição de liberdade da vítima para a primeira fase da dosimetria.

Utilizando igual critério encontro a pena de 14 (quatorze) dias-multa.

Estão presentes a confissão (CP, 65, III, d) e a agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal (crime cometido contra criança).

Assim, agravo a pena em 1/6 (um sexto) e, em decorrência da preponderância da atenuante, a aplico na fração de 1/5, que resulta em 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena a serem consideradas; contudo, incide a causa de aumento do uso de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I), na fração de 2/3 (dois terços), e a do art. 70 do Código Penal (concurso formal), na fração de 1⁄4 (um quarto), em razão do número de delitos perpetrados (quatro).

Assim, encontro a pena de
10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

III – art. 158, § 1º, do Código Penal

Mantenho a pena-base de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez).

Reconheço a confissão (CP, art. 65, III, d) em benefício do réu; contudo, em atenção a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena não sofrerá alteração.

Não há agravantes ou causas de diminuição de pena a serem consideras; porém, está presente a causa de aumento do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo que, pelas razões alhures declinadas, aplico na fração de 1⁄2 (metade), que perfaz o montante de
6 (seis) anos de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa
.

Em razão do concurso material de crimes, fixo a pena definitiva
de 19 (dezenove) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa.

Mantenho o regime fechado para seu cumprimento.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo o recurso interposto pelo Ministério Público
para condenar o réu no crime tipificado no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, e
provejo parcialmente o apelo da defesa
para reconhecer a preponderância da atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), sobre a agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal (crime cometido contra criança) e a desproporcionalidade da pena de multa, redimensionando a pena definitiva para 19 (dezenove) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024